Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PRINT DAS LIGAÇÕES NÃO ATENDIDAS JUNTADAS PELA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO APARELHO CELULAR. ÔNUS DA DEFESA. PROVA IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são praticadas, em grande medida, na ausência de testemunhas, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. A ausência de perícia no aparelho celular utilizado pela vítima para comprovar o número do telefone utilizado pelo réu para tentativa de aproximação por meio de ligações telefônicas, por si só, não induz nulidade, quando não foi levantada qualquer dúvida acerca da idoneidade da prova apresentada pela acusação, constituindo ônus da defesa contraditá-la e requerer a perícia, se entender necessário.
4. Apelação conhecida e não provida.